Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa de réu condenado pela prática do delito de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4o, II, do Código Penal). Busca-se o reconhecimento da forma tentada do delito, a consideração da atenuante da confissão espontânea, o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime de furto, nas circunstâncias descritas, foi consumado ou apenas tentado; (ii) verificar a correta aplicação das atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria da pena; (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e sob vigilância ou monitoramento, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 934 (REsp no 1.524.450/RJ).
4. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que o réu foi abordado no estacionamento do supermercado, fora da área de vendas, em posse das peças de carne subtraídas, o que confirma a consumação do furto.
5. A versão defensiva de que o réu foi abordado ainda no interior do estabelecimento não encontra respaldo nos autos, prevalecendo a narrativa coerente dos policiais e do preposto da empresa vítima.
6. Configura-se o furto qualificado mediante fraude, pois o réu ocultou os produtos sob suas vestes para ludibriar a vigilância do estabelecimento, caracterizando a qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal.
7. Na dosimetria da pena, a exasperação da pena-base se justifica pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes), nos termos do art. 59 do Código Penal.
8. Na segunda fase, ausente prova da reincidência, impõe-se a consideração exclusiva da atenuante da confissão espontânea, o que justifica o redimensionamento da pena intermediária, de ofício.
9. Ausentes causas especiais de diminuição ou aumento na terceira fase, mantém-se o montante no patamar anterior, bem como o regime semiaberto para o cumprimento da pena, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e sob vigilância, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.
2. A ocultação do produto furtado sob as vestes do agente caracteriza a qualificadora do furto mediante fraude prevista no art. 155, §4o, II, do Código Penal.
3. Considerada desde a sentença a atenuante da confissão espontânea e, de ofício, excluída a agravante da reincidência, necessário o redimensionamento da pena intermediária.
4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 68, 77, e 155, §4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14/10/2015 (Tema 934); AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/3/2023. TJDFT - Acórdão 1983698, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/03/2025; Acórdão 1971726, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025; Acórdão 1969109, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13/02/2025; Acórdão 1844676, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão 1749086, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 31/08/2023.